Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. CABIMENTO NO CASO CONCRETO, ANTE O DEFERIMENTO DE PRAZO PELO RELATOR. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ENTRE OS TRÊS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO INFERIOR APRESENTADO PELO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se contra a sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 10.013,05 (dez mil e treze reais e cinco centavos), em razão da responsabilidade pelo acidente de trânsito. Afirma o recorrente que não foi culpado pelo acidente, uma vez que a recorrida teria invadido a sua faixa, impossibilitando a frenagem e, assim, dando causa à colisão. Alega, ainda, que o valor da indenização é exorbitante e ultrapassa 50% do valor de mercado do veículo, bem como que apresentou orçamento inferior para reparo, o que não foi acolhido pela sentença. A recorrida, por sua vez, argui preliminar de deserção. No mérito, defende a culpa do recorrente pela colisão.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 27829999). Custas e preparo recolhidos, em dobro, após despacho que concedeu prazo para tanto (ID 29392111). Agravo Interno interposto em face do despacho de ID 29392111.

3. AGRAVO INTERNO. A recorrida interpôs agravo interno contra despacho do relator que determinou o recolhimento em dobro das custas processuais e do preparo, ante o não recolhimento no ato da interposição. Contrarrazões no ID 30564384. DECIDO. É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. Contudo, tal diploma legal é anterior ao Código de Processo Civil, que, inspirado em ideais de cooperação e lealdade processual e, privilegiando o contraditório com o intuito de alcançar sempre que possível a decisão de mérito, contém normas que sanam pequenas falhas cometidas no curso do processo. Entre tais normas estão justamente as regras recursais. O art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Entretanto, caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo, nasce o direito subjetivo à concessão de prazo para que o faça (art. 1.007, § 4o, do CPC), desde que em dobro. Há entendimento jurisprudencial no sentido de que, ao criar tal direito subjetivo para o recorrente, o ordenamento jurídico gerou igualmente o dever do relator de abrir prazo para recolhimento, não sendo admissível a imposição direta da pena de deserção. Com base neste entendimento, e na aplicação dos novos parâmetros recursais CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, o relator deferiu o prazo ao recorrente (ID 29392111). Assim, o acolhimento do presente agravo ocasionaria evidente comportamento contraditório do juízo, não sendo possível afastar o entendimento do relator no caso dos autos, ainda que não unânime na jurisprudência. A decisão foi baseada nos princípios constitucionais do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, contendo respaldo nas Turmas Recursais em São Paulo. Precedentes: (TJSP; Agravo de Instrumento 0100184-91.2018.8.26.9003; Relator (a): Rodrigo de Castro Carvalho; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018). (TJSP; Agravo de Instrumento 0100029-88.2018.8.26.9003; Relator (a): Sidney Tadeu Cardeal Banti; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018). (TJSP; Agravo de Instrumento 0100196-42.2017.8.26.9003; Relator (a): Sidney Tadeu Cardeal Banti; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro de Franco da Rocha - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017). Agravo interno conhecido e não provido.

4. Preliminar de deserção prejudicada.

5. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Em regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (art. 373, inciso II, do CPC). Não há prova nos autos de que a recorrida teria invadido a faixa do recorrente, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso.

6. A recorrida apresentou três orçamentos para reparo de seu veículo, o que é suficiente para quantificação da indenização, sobretudo ante a ausência de impugnação específica. Tendo a sentença adotado o menor deles, não há reparo a ser feito.

7. Não é a recorrida obrigada a aceitar o reparo de seu veículo em oficina que não seja de sua confiança, de modo que o orçamento apresentado pelo recorrente, ainda que de valor inferior, não deve ser aceito.

8. Agravo Interno e Recurso Inominado CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno o recorrente (Daniel) ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.